Tribunal: STF
Processo: HC 226992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, interposto por Carlos Eduardo Perilo Oliveira em favor de Renan William de Sousa Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 808.399 que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. (eDOC 4, p. 1)



    Nesta Corte o impetrante reitera os fundamentos do writ no STJ. Alega que a reincidência, por si só, não é fundamento idôneo para prisão preventiva. 



    Defende que não houve violência ou grave ameaça no cometimento do delito e que ”O crime não é hediondo e a imputação é a modalidade tentada, o que sugere menor gravidade.”(eDOC 1, p. 9)



    Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Na especie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou que existe fundamentação idônea para prisão preventiva, vejamos:



    2. Anote-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de provável crime de furto qualificado tentado, alicerçou-se na reincidência do paciente, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual.



    (...)



    Segundo consta dos autos, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial. No local, foram informados de que o paciente, na companhia de outro indivíduo, tentou escalar o muro frontal do estabelecimento, mas acabou desistindo, provavelmente em razão da existência de cerca elétrica no local. Os furtadores tentaram, ainda, danificar a fechadura da porta do estabelecimento. Informados das características físicas fornecidas pela testemunha, os policiais conseguiram abordar nas proximidades o paciente, o qual foi reconhecido. Seu comparsa não foi localizado, mas teve as características físicas e vestimenta descritas. 



    (...)



    Trata-se, em tese, de tentativa de furto triplamente qualificado, cometido contra estabelecimento comercial. 



    Não obstante tal crime não envolva violência ou grave ameaça, bem destacou a decisão vergastada, suficientemente fundamentada, que o paciente “ostenta condenação definitiva recente pelo delito de furto qualificado (fls. 21 processo número 1500382-88.2021.8.26.0613) e processo recente em andamento por delito de furto qualificado (fls. 21 processo número 1500096-76.2022.8.26.0613)”. De fato, consoante consta dos autos, o paciente é reincidente específico e possui processo em andamento pela prática do mesmo delito. A reiteração em crime contra o patrimônio evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública. Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. (eDOC 5, p. 4)



     



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, uma vez o paciente esta sendo investigado por furto triplamente qualificado, além de ostentar “condenação definitiva recente pelo delito de furto qualificado (fls. 21 processo número 1500382-88.2021.8.26.0613) e processo recente em andamento por delito de furto qualificado (fls. 21 processo número 1500096-76.2022.8.26.0613)”. De fato, consoante consta dos autos, o paciente é reincidente específico e possui processo em andamento pela prática do mesmo delito.”(eDOC 5)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente